Tribunal: TJES
Processo: 5027950-52.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027950-52.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO:
5027950-52.2024.8.08.0035
RECORRENTE:
NEON PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO:
HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR.
RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS.
JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA EM NOME DO ADVOGADO. NATUREZA DISTINTA DOS ATOS DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por
HUGO CELSO LINHARES CONDE JUNIOR
em face de
NEON PAGAMENTOS S.A.
.

Em síntese, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença alegando que
não foi pessoalmente intimada
para o cumprimento das obrigações, razão pela qual não seria devido o pagamento da multa diária, subsidiariamente a redução do quantum arbitrado sob o fundamento de proporcionalidade e razoabilidade da medida.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Assim, à luz do exposto,
CONHEÇO dos Embargos à Execução
opostos, contudo, no mérito,
REJEITO os pedidos da parte Embargante
, nos termos da fundamentação supracitada. Por conseguinte,
RECONHEÇO como devida as astreintes arbitradas
no evento de ID52811942
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Irresignada com a sentença, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sob o mesmo fundamento dos embargos a execução.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

A questão central do presente recurso consiste em definir a validade da intimação para cumprimento de obrigação de fazer e a consequente exigibilidade da multa cominatória (astreintes), quando a comunicação é dirigida exclusivamente ao advogado da parte, ainda que este tenha requerido a exclusividade das intimações.

A recorrente foi condenada ao pagamento de astreintes por descumprimento de medida liminar que determinou o desbloqueio de conta bancária. O cerne da defesa recursal é a ausência de intimação pessoal, requisito que entende ser indispensável para a fluência do prazo para cumprimento da obrigação e para a consequente cobrança da multa.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica e consolidada no sentido da imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a exigibilidade das astreintes. Tal entendimento encontra-se materializado na
Súmula 410
, que dispõe:

A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

É crucial, para o correto deslinde do feito, diferenciar a natureza dos atos de comunicação processual. O pedido de intimação exclusiva na pessoa de determinado advogado, amparado pelo art. 272, § 5º, do Código de Processo Civil, destina-se a garantir a efetiva ciência do causídico sobre os
atos processuais
que impulsionam o feito, tais como despachos, decisões interlocutórias de cunho ordinatório, sentenças e acórdãos. A finalidade é a organização do trabalho do advogado e a adequada condução técnica do processo, viabilizando a interposição de recursos, a apresentação de manifestações e o cumprimento de prazos processuais.

Contudo, a intimação para o cumprimento de uma
obrigação de fazer
, especialmente quando sob pena de multa, possui natureza diversa. Ela não se dirige ao advogado, mas sim à própria parte, que é a única com capacidade material para cumprir a determinação judicial. A ordem de desbloquear uma conta bancária é um ato de gestão da empresa ré, a ser executado por seus prepostos, e não um ato postulatório a cargo de seu advogado.

A intimação do advogado, neste caso, não supre a necessidade de comunicação direta à parte obrigada, pois não se pode presumir que o patrono comunicará seu cliente de forma imediata e com a urgência necessária, ou mesmo que possua os meios para fazer cumprir a ordem.
A
ratio
da Súmula 410 do STJ é precisamente garantir a ciência inequívoca daquele que deve, pessoalmente, praticar o ato, para que não seja surpreendido com a imposição de uma sanção pecuniária sem ter tido a oportunidade real e efetiva de cumprir a ordem.

No caso dos autos, a recorrente possuía pedido expresso para que todas as intimações fossem publicadas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. A decisão que fixou a multa foi comunicada por via eletrônica, mas direcionada ao patrono,
não havendo nos autos comprovação da intimação pessoal da NEON PAGAMENTOS S.A. para o específico fim de cumprir a obrigação de fazer.

A ausência desse requisito formal e essencial de validade impede o início da contagem do prazo para o cumprimento da obrigação e, por conseguinte, obsta a incidência e a posterior execução da multa cominatória.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - IMPUGNAÇÃO AO CUMRPIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO RECLAMO DA PARTE ADVERSA PARA AFASTAR A COBRANÇA DA MULTA COMINATÓRIA. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
1. A jurisprudência desta Corte é firme quanto à imprescindibilidade da intimação pessoal do devedor para a cobrança da multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410/STJ:"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer", a qual continua válida em face do ordenamento jurídico em vigor, conforme assentado no julgamento do EREsp 1 .360.577/MG, Corte Especial, DJe de 07/03/2019.2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer . A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer.
3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2028559 SP 2022/0302012-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 17/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2023) (g.n).

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO . MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1 .
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil.
2. Embargos de divergência não providos. (STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019) (g.n).

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão recorrida e declarar a inexigibilidade das astreintes, em razão da ausência de prévia intimação pessoal da parte devedora, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)